Tribunal: TJMT
Processo: 0004090-87.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004090-87.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA ZILDA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 031.692.631-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia
do devedor
, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na
formação da relação jurídico-processual,
no âmbito da execução fiscal,
mister se faz esgotar os meios
, visando à
localização do devedor
,
para, por fim, pleitear
su
a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Zilda dos Santos Martins
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução
n. 4090-87.2018.811.0018, Cód. 112513
, opostos em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

A Apelante sustenta a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não esgotados os meios destinados à sua localização.

Aduz que tal medida é excepcional e somente deveria ser adotada quando, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido, consoante apregoa a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão hostilizada.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argui a regularidade da citação editalícia, posto que, frustrada a citação via postal, foi efetuada nova tentativa, mediante o cumprimento de mandado por oficial de justiça.

Sem manifestação da Procuradoria Geral da Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Zilda dos Santos Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 4090- 87.2018.811.0018, Cód. 112513
, não reconhecendo a nulidade da sua citação por edital.

O fato

jurídic
o-
processual revela que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal, objetivando o recebimento do valor correspondente a R$ 1.786,51 (mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa n. 2014709, constituída em 06.03.2012 (id.
20536474
).

Frustrada a tentativa de citação pelo correio, prosseguiu-se à citação por oficial de justiça, que, também, foi infrutífera.

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, medida esta deferida, ensejando, de consequência, a designação da Defensoria Pública como curadora especial, vindo esta a opor os Embargos à Execução.

Nos Embargos, arguiu o dever do recebimento do recebimento sem a segurança do Juízo, conforme dispõe o § 1
o
do art. 16 da Lei 6830/1980, o que foi acatado pelo Juízo sentenciante.

Defendeu, ainda,
a nulidade da citação por edital, ante o não exaurimento de todos os meios de localização pessoal da parte executada, neste ponto não havendo o acolhimento pelo magistrado
a quo
.

Sobre a matéria, tem-se que a citação é um ato processual extremamente formal, devendo respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Dessa forma, necessário observar que o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada, somente, após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6830/80,
in verbis: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, é instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

A exceção, que é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser, de fato, ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos no art. 257 do CPC, após esgotadas todas as tentativas de localização do executado.

A citação por edital configura, portanto, medida excepcional, e, por se tratar de citação ficta, deve ser precedida de providências exaurientes, voltadas à localização da parte demandada, a fim de evitar futura nulidade de todo o processo.

Da análise detida destes autos, denota-se ser incontroverso que frustrada uma tentativa de citação pelo correio, seguida de outra via oficial de justiça, foi, imediatamente, deferida a citação por edital.

Outrossim, do Aviso de Recebimento, devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, juntado aos autos eletrônicos (id.
20536480
), sequer se vislumbra o motivo do seu retorno ao remetente, sem a entrega da correspondência.

A Fazenda Pública, portanto, sequer envidou esforços para realizar novas buscas, a fim de encontrar outro endereço e, simplesmente, pediu a citação por edital.

Sabe-se que a citação por edital é meio de comunicação excepcional, só fatível no caso de resultarem frustradas as duas (2) espécies anteriores, e desde que o credor não dispuser de meios adequados para a localização do devedor.

Nessa esteira, deveria a Fazenda Pública, à época dos fatos, ter tentado localizar a partee Executada, buscando novos endereços, uma vez que se vive na era da tecnologia e da comunicação, e, notadamente, a estrutura Estatal dispõe de valiosos instrumentos para localizar o paradeiro de alguém, como, por exemplo, redes sociais, Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, etc.

Em nenhum momento deste processo, o credor demonstrou ter-se socorrido dos citados meios. Na verdade, acabou optando pelo mais cômodo, o que, insofismavelmente, enseja o reconhecimento da nulidade da comunicação mais gravosa pela qual optou.

Sobre o tema, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos. Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1050314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)” (destaquei)

[...]
2. O STJ possui o entendimento firmado de que, para realização da citação por edital, é necessário que tenham sido utilizados todos os meios possíveis para localização do executado.
[...]
(REsp 1672918/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017).

Com efeito, nulo o ato de citação, por não se terem exauridos todos os meios válidos, ou seja, a não realização de diligências para efetivamente citar a parte Executada, pessoalmente, a reforma do ato sentencial se mostra medida impositiva.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial da Executada
Maria Zilda dos Santos Martins,
para, reconhecer a nulidade da citação por edital, efetuada nos autos da Execução Fiscal n.
4090-87.2018.811.0018, Cód. 112513, que deverá retomar a sua regular tramitação regular, a partir daquele ato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020